Tribunal: STF
Processo: HC 263374
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Fabrício Augusto Bezerra, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1025506.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABRICIO AUGUSTO BEZERRA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em virtude do julgamento da apelação criminal n. 1501192-92.2024.8.26.0537. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo de primeiro grau pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado (fls. 42-52). 



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso (fls. 13-41). 



    Na presente impetração, alega-se que houve indevida rejeição da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas, em virtude da colaboração voluntária do paciente, que teria franqueado a entrada dos agentes em sua residência, indicado o local onde estavam os entorpecentes e confessado a prática delitiva (fls. 4-5). Sustenta-se que a quantidade de droga apreendida não foi significativa, consistindo em algumas porções de maconha, e que não havia elementos indicativos de traficância, como objetos ou anotações relacionadas ao comércio ilícito (fl. 4). Afirma-se que a colaboração do paciente foi de evidente utilidade para o desfecho do processo, caracterizando verdadeira colaboração premiada, e que os requisitos para aplicação do art. 41 da Lei 11.343/2006 são alternativos, não cumulativos (fls. 6-7).



    Requer-se, ao final, a concessão da ordem para reconhecer a aplicação do art. 41 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, nos termos do entendimento firmado pelas Cortes Superiores quanto ao preenchimento alternativo dos requisitos legais (fl. 11).



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “Seja reconhecido e aplicado o art. 41 da Lei de Drogas (colaboração voluntária), mormente porque os agentes policiais foram enfáticos em juízo em salientar que o paciente a todo momento colaborou, franqueando a entrada em sua residência e apontando em qual local estava localizado o entorpecente apreendido, inclusive confessando a prática delitiva, nos termos do entendimento firmado pelas Cortes Superiores a respeito do preenchimento alternativo dos requisitos legais previstos no art. 41 da Lei de Drogas, nos termos das razões acima, em patamar máximo.”



    Tramita nesta Corte o HC 262.900, impetrado para impugnar a mesma sentença, com pedido diferente.



    Determinei o apensamento deste processo àquele.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso dos autos, embora o paciente tenha franqueado a entrada dos agentes em sua residência e confessado a prática delitiva, tais condutas, por si só, não se mostram suficientes para caracterizar a colaboração eficaz exigida pelo dispositivo legal. A confissão, ainda que espontânea, não representa necessariamente uma colaboração premiada, tampouco há elementos que demonstrem que a atuação do paciente tenha sido determinante para o êxito da investigação ou para a responsabilização de terceiros. 



    A quantidade de droga apreendida, ainda que não expressiva, não afasta a gravidade do delito nem justifica, por si só, a aplicação da causa de diminuição. A ausência de objetos ou anotações típicas de traficância não é suficiente para descaracterizar o crime, tampouco para justificar a aplicação do benefício legal. 



    A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que a aplicação do art. 41 da Lei 11.343/2006 exige mais do que mera confissão ou colaboração genérica, sendo imprescindível a demonstração de efetiva utilidade da conduta colaborativa para o deslinde da investigação ou do processo. 



    Assim, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus. (www.stj.jus.br)



    O entendimento do STJ não destoa da jurisprudência desta Corte. Por oportuno, cito os precedentes a seguir transcritos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (3.650 g DE COCAÍNA). CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE E PARA FIXAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO PREVISTO. EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO PLENO DO STF. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...]. 4. A concessão do benefício da delação premiada exige revolvimento de matéria probatória para fins de identificar o preciso grau de efetividade das contribuições da paciente para as investigações do crime, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme a remansosa jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes (HC 106393, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011; RHC 98731, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010; HC 72979, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 23/02/1996; HC 93369, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/09/2009). 5. No caso sub examine, a Corte Regional vedou a aplicação da delação premiada pois, “não se pode falar que houve colaboração efetiva. O acusado se limitou a formular declarações vagas, indicando apenas os prenomes dos supostos aliciadores, sendo provável que as informações de que dispõe provavelmente não correspondem à verdade, (…) os dados fornecidos não trouxeram qualquer proveito concreto à efetiva localização dos integrantes da organização criminosa que financiou a prática do delito”. [...] (HC 119.976/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014) 



    “Habeas corpus. Crime de tráfico internacional de entorpecentes -art. 33, c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/06. Condenação. Delação premiada - Lei nº 9.807?99. Redução de pena. Dilação probatória. Inviabilidade. Precedentes. Ordem denegada. 1. Concluir de forma contrária ao entendimento das instâncias ordinárias e do Superior Tribunal de Justiça para assentar que as informações prestadas pelo ora paciente seriam suficientes para garantir-lhe o direito do benefício da delação premiada, demandaria o exame de matéria fática ou valoração dos elementos de prova não comportada pela via estreita do habeas corpus. 2. Habeas corpus denegado”. (HC 101.436/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.4.2010) 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente